Tribunal: TJDFT
Processo: 0744168-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando interposto em face de sentença que fixa alimentos, haja vista a alegação genérica e ausente comprovação dos requisitos dos art. 1.012, § 4o, do CPC.

2. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, inc. IV, do Código Civil.

3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.